Tribunal: TJSP
Processo: 1001341-70.2019.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PROCESSO – Ação de consignação em pagamento – Falta interesse de agir da parte apelante cliente com relação à pretensão de consignação em pagamento, para ajustar o limite dos descontos pela parte ré instituição financeira ao deliberado na anterior ação de conhecimento, por r. sentença transitada em julgado proferida em ação anterior proferida pelo MM Juízo de Direito da 1a Vara de Pirassunga,

Ementa:
PROCESSO – Ação de consignação em pagamento – Falta interesse de agir da parte apelante cliente com relação à pretensão de consignação em pagamento, para ajustar o limite dos descontos pela parte ré instituição financeira ao deliberado na anterior ação de conhecimento, por r. sentença transitada em julgado proferida em ação anterior proferida pelo MM Juízo de Direito da 1a Vara de Pirassunga, competente para promover a execução de seus julgados, por força do art. 516, I, do CPC/2015, sendo incabível a reabertura da discussão de questão anteriormente decidida, ainda que em outro processo, envolvendo as mesmas partes, ante a inadmissibilidade de sua alteração em obediência à coisa julgada (CPC/2015, art. 502) e ao princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC/2015, art. 508) – Manutenção da r. sentença.
ENCARGOS REFERENTES ÀS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Como (a) a parte ré apelada foi citada, na forma do art. 331, § 1o, do CPC/2015, para responder ao recurso de apelação interposto pela parte autora contra a r. sentença, que julgou indeferiu a inicial, com base no art. 330, III, do CPC/2015, e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, I, do CPC/2015, e o apelo não foi desprovido, e, (b) no caso dos autos, houve necessidade de contratação de patrono, que apresentou contrarrazões, (c) é devido o pagamento da verba honorária, por aplicação do princípio da causalidade, (d) impondo-se, em consequência, a condenação da parte autora ao pagamento de (i) custas e despesas processuais, por aplicação do art. 82, § 2o, do CPC/2015, e (ii) honorários advocatícios fixados, com base nos arts. 85, caput, §§ 1o e 2o, considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, em 10% do valor atribuído à causa, com incidência de correção monetária a partir do ajuizamento (Súmula 14/STJ), montante este que se revela como razoável e adequado, sem se mostrar excessivo, para remunerar condignamente o patrono da parte ré apelada, em razão do zelo do trabalho por ele apresentado e da natureza e importância da causa.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001341-70.2019.8.26.0457, da Comarca de Pirassununga, em que é apelante
TANIA REGINA PIRES DE GODOY, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001341-70.2019.8.26.0457 -Voto no
2
VOTO no 36950
Apelação Cível no 1001341-70.2019.8.26.0457
Comarca: Pirassununga 1a Vara
Apelante: Tania Regina Pires de Godoy
Apelado: Banco do Brasil S/A
PROCESSO Ação de consignação em pagamento Falta
interesse de agir da parte apelante cliente com relação à
pretensão de consignação em pagamento, para ajustar o
limite dos descontos pela parte ré instituição financeira ao
deliberado na anterior ação de conhecimento, por r. sentença
transitada em julgado proferida em ação anterior proferida
pelo MM Juízo de Direito da 1a Vara de Pirassunga,
competente para promover a execução de seus julgados, por
força do art. 516, I, do CPC/2015, sendo incabível a
reabertura da discussão de questão anteriormente decidida,
ainda que em outro processo, envolvendo as mesmas partes,
ante a inadmissibilidade de sua alteração em obediência à
coisa julgada (CPC/2015, art. 502) e ao princípio da eficácia
preclusiva da coisa julgada (CPC/2015, art. 508)

Manutenção da r. sentença.
ENCARGOS REFERENTES ÀS CUSTAS E DESPESAS
PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Como (a) a parte ré apelada foi citada, na forma do art. 331,
§ 1o, do CPC/2015, para responder ao recurso de apelação
interposto pela parte autora contra a r. sentença, que julgou
indeferiu a inicial, com base no art. 330, III, do CPC/2015, e
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com
base no art. 485, I, do CPC/2015, e o apelo não foi
desprovido, e, (b) no caso dos autos, houve necessidade de
contratação de patrono, que apresentou contrarrazões, (c) é
devido o pagamento da verba honorária, por aplicação do
princípio da causalidade, (d) impondo-se, em consequência,
a condenação da parte autora ao pagamento de (i) custas e
despesas processuais, por aplicação do art. 82, § 2o, do
CPC/2015, e (ii) honorários advocatícios fixados, com base
nos arts. 85, caput, §§ 1o e 2o, considerando os parâmetros
dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, em 10% do
valor atribuído à causa, com incidência de correção
monetária a partir do ajuizamento (Súmula 14/STJ),
montante este que se revela como razoável e adequado, sem
se mostrar excessivo, para remunerar condignamente o
patrono da parte ré apelada, em razão do zelo do trabalho
por ele apresentado e da natureza e importância da causa.
Recurso desprovido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001341-70.2019.8.26.0457 -Voto no
3
Pela r. sentença de fls. 84, acrescenta-se que a petição
inicial foi indeferida, por falta de interesse processual, com base no art. 330, III, do
CPC, e o processo foi julgado extinto, sem resolução do mérito, com base no art.
485, I, do CPC.
Apelação da parte autora (fls. 86/91 instruída com as
guias de recolhimento do preparo de fls. 92/95 e documentos de fls. 96/99),
sustentando: (a) estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de
urgência para que “a instituição bancária apelada, receba o valor consignado de
R$18.686,56 depositados nestes autos conforme comprovante (05/04/2019 e
13/06/2019), e proceda até julgamento final da presente, para abatimento, quitação
dos meses de novembro e dezembro de 2018, janeiro a junho de 2019 ao contrato
786548244”; (b) “diante dos descontos automáticos pelo banco na conta corrente
51.233-8, agência 0163-5 (contrato CDC 786548244 e 785913040) de 30% ao invés
de 10% sem qualquer resposta à apelante como a mensagem acima, não restou outra
alternativa a esta a não ser a presente consignação”; e (c) “uma vez que comprovado
a negativa tácita do Banco do Brasil S/A em receber o valor devido e majorar valor
descontado sponti própria, merece reforma a r. sentença do juízo a quo, admitindo os
valores acostados aos autos para suspender a cobrança e encargos incidentes sobre os
contratos 786548244 e 785913040 entre a apelante e o Banco apelado”.
O recurso foi processado com citação da parte ré (fls.
118), que ofereceu resposta (fls. 119/125 instruída com os documentos de fls.
126/210), alegando: (a) “relata a autora o descumprimento da ordem judicial para
limitação de descontos proferida nos autos processuais n.
0007160-49.2012.8.26.0547, e pede a consignação de valores que entende devido
para satisfação do crédito”; (b) a “inicial apresentada possui defeitos insanáveis, por
não existe convergência entre os fatos narrados e os pedidos, especialmente, no que
tange ao pedido de consignação, nem relata qual conexão de tal pedido com eventual
descumprimento da ordem judicial citada”; (c) “o banco não está obrigado a receber
prestação diversa da contratada, na forma do artigo 313 do Código de Processo
Civil”; (d) a presente ação não se enquadra em nenhuma hipótese prevista no art.
335, do CC: (e) “está claro que o valor que se pretende depositar no autos não
representa a totalidade do valor devido, especialmente por que não abarca os
encargos de mora devidos em razão da inadimplência”; e (f) “não é lícito que a parte
autora ao deixar de depositar o valor integral do montante devido, não possa ser
constituído em mora”.
É o relatório.
1. A parte apelante Tânia Regina Pires de Godoy
ajuizou a presente ação de consignação em pagamento, visando “satisfazer o crédito
do Banco do Brasil pelo pagamento da forma correta e em obediência ao decidido no
autos de no 0007160-49.2012.8.26.0547”, formulando o seguinte pedido: “A autora,
pela presente requer seja dado provimento a presente ação de consignação de
pagamento, com o depósito do valor de R$19.767,61 (dezenove mil, setecentos e
sessenta e sete reais e sessenta e hum centavos); sendo na presente data o depósito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001341-70.2019.8.26.0457 -Voto no
4
consignado judicialmente nesta o valor de R$15.699,46, bem como, sobrestamento
do feito até o levantamento do valor de R$4.068,25 (a ser atualizado quando do
levantamento no processo 0007160-49.2012 pela 1a vara de Pirassununga)”,
embasado em afirmação de que “desde março de 2018 o Requerido que tinha a
ordem de proceder o desconto de 10% (dez) por cento dos valores depositado na
conta da autora, unilateralmente majorou o desconto para o percentual de 30%
(trinta) por cento do salário depositado em conta, referente ao salário da autora, e em
maio descontou 30% no dia 02 de maio e em 03 de maio fez outro desconto de 30%
débito da conta da autora, totalizando o desconto de 60%”.
Após a emenda da inicial de fls. 08 instruída com os
documentos de fls. 09/78), o MM Juízo da causa proferiu a seguinte deliberação:
“Vistos.
A petição inicial não é de fácil compreensão e ao que parece a autora se
queixa de que o banco estaria promovendo o desconto em conta corrente
das prestações do contrato de empréstimo que firmaram sem respeitar o
limite de 30% do valor de seus vencimentos e que fora estabelecido por
sentença proferida em ação precedente que tramitou por esta mesma
Vara.
Logo, pela exposição da causa de pedir o banco não estaria se recusando
a receber as prestações do contrato de empréstimo, até porque são
descontadas em conta corrente, mas sim estaria infringindo aquele limite
de 30%, a evidenciar, prima facie, o descabimento da presente ação de
consignação em pagamento.
A propósito, a alegação de que fora o próprio juízo que determinara à
autora que se valesse da ação consignatória é falaciosa e somente poder
ser imputada ao entendimento equivocado da decisão copiada a fls.
43/44, proferida em incidente de cumprimento de sentença e que, ao
tratar da suposta inobservância do limite dos descontos em folha,
assinalou expressamente que a questão haveria de ser dirimida nos "autos
principais" (vide fls. 44), vale dizer, na ação originária de revisão de
contrato bancário.
Logo, ao menos em cognição perfunctória não se vislumbra fundada
razão a justificar o ajuizamento da presente demanda, de modo que
caberá à autora, na hipótese de entendimento diverso, comprovar a recusa
do banco em receber as prestações do contrato de empréstimo, bem como
regularizar sua representação processual e recolher as custas iniciais, no
prazo de quinze dias.
Int.”.
Na emenda da inicial apresentada (fls. 08), a parte
autora afirmou que: “a consignação em pagamento se justifica não pelo ato negativo
do credor em receber, mas sim, dado o caso específico, este ter o gozo, o poder de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001341-70.2019.8.26.0457 -Voto no
5
ele mesmo tomar o valor em conta corrente ao seu bel prazer, configurando violação
ao direito da consumidora, abuso, e esta não tendo outra alternativa senão utilizar-se
como dito, da presente ação consignatória”.
A seguir, o MM Juízo da cauta proferiu a r. sentença
apelada.
2. A pretensão recursal da parte autora apelante é que o
recurso seja provido, para “a reformar a r. sentença de fls. 84, condenando a apelada
a proceder com o recebimento dos valores depositados para pagamento, quitação nos
contratos 786548244 e 785913040 BB renovação consignação, ou não sendo este o
entendimento, que seja reformada a r. sentença para deferida a petição inicial, seja
determinada a continuidade da ação para citação da ré e continuidade da ação com
intimação para a consignação em pagamento dos valores depositados e respectivo
abatimento, pagamentos da dívida contratual citada, bem como, condenação das
custas e honorários advocatícios de sucumbência”.
3. Mantém-se a r. sentença.
3.1. Inicialmente, esclarece-se que, dos termos da
inicial, que fixa os limites da demanda e não pode ser alterada, depois de proferida a
sentença de julgamento de extinção do processo, por força do art. 329, I, do
CPC/2015, a pretensão da parte autora, como afirmado na inicial, é de “satisfazer o
crédito do Banco do Brasil pelo pagamento da forma correta e em obediência ao
decidido no processo 0007160-49.2012.8.26.0547 junto a 1a vara cível de
Pirassununga com transito em julgado” (fls. 04) e reafirmado, na oportunidade,
concedida na emenda da inicial, em que insiste no descumprimento da obrigação de
fazer imposta nos autos de no 0007160-49.2012.8.26.0547,consoante se depreende da
afirmação, ali apresentada, no sentido de que “a consignação em pagamento se
justifica não pelo ato negativo do credor em receber, mas sim, dado o caso
específico, este ter o gozo, o poder de ele mesmo tomar o valor em conta corrente ao
seu bel prazer, configurando violação ao direito da consumidora, abuso, e esta não
tendo outra alternativa senão utilizar-se como dito, da presente ação consignatória”.
Verifica-se, assim que a parte autora ajuizou a presente
ação de consignação em pagamento, buscando efetuar o pagamento das prestações
devidas aos termos do estabelecido em sentença transitada em julgado, proferida na
ação anterior entre as partes, que tramitou com o número 0007160-49.2012, perante o
MM Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de Pirassunga, lastreada em afirmação
em descumprimento pela parte ré instituição financeira do limite de desconto de 10%
ali decidido, por alterar, unilateralmente, o percentual de desconto que chegou a
60%, sendo 30% no salário e 30% no débito em conta.
Omissões e obscuridades da inicial não podem ser
interpretadas em benefício de quem a redigiu, visto que impedem o exato
conhecimento da pretensão deduzida, cerceando o direito de defesa do integrante do
polo passivo e impedindo a prestação jurisdicional.
3.2. Na ação anterior promovida pela parte autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001341-70.2019.8.26.0457 -Voto no
6
contra a parte ré Banco do Brasil S/A juntamente com o Banco Daycoval, como se
verifica do julgado de fls. 13/33, foi decidida a questão do limite de desconto
passível de ser realizada pela parte ré instituição financeira.
Em sendo assim, falta interesse de agir da parte
apelante cliente com relação à pretensão de consignação em pagamento, para ajustar
o limite dos descontos pela parte ré instituição financeira ao deliberado na anterior
ação de conhecimento, por r. sentença transitada em julgado proferida em ação
anterior proferida pelo MM Juízo de Direito da 1a Vara de Pirassunga, competente
para promover a execução de seus julgados, por força do art. 516, I, do CPC/2015,
sendo incabível a reabertura da discussão de questão anteriormente decidida, ainda
que em outro processo, envolvendo as mesmas partes, ante a inadmissibilidade de
sua alteração em obediência à coisa julgada (CPC/2015, art. 502) e ao princípio da
eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC/2015, art. 508).
Nesse sentido, para casos análogos, com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site do Eg. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AOS
ARTIGOS 458 E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. TRIBUTÁRIO. SENTENÇA
DECLARATÓRIA. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO. NOVO PROCESSO
DE
CONHECIMENTO.
FALTA
DE
INTERESSE
DE
AGIR.
PRECEDENTES. 1. Inexiste violação aos artigos 458 e 535 do CPC quando o
Tribunal de origem analisa a demanda de forma clara, precisa e fundamentada. 2.
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo." (Súmula 211/STJ).
3."Tem eficácia executiva a sentença declaratória que traz definição integral da
norma jurídica individualizada. Não há razão alguma, lógica ou jurídica, para
submetê-la, antes da execução, a um segundo juízo de certificação, até porque a
nova sentença não poderia chegar a resultado diferente do da anterior, sob pena
de comprometimento da garantia da coisa julgada, assegurada
constitucionalmente. E instaurar um processo de cognição sem oferecer às
partes e ao juiz outra alternativa de resultado que não um, já prefixado,
representaria atividade meramente burocrática e desnecessária, que poderia
receber qualquer outro qualificativo, menos o de jurisdicional." (EREsp
609.266/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 23/08/2006, DJ 11/09/2006, p. 223) 4. Tendo o recorrente sentença
declaratória já transitada em julgado, o ajuizamento de nova ação de
conhecimento para obter a liquidação judicial pretendida configura falta de
interesse de agir. Sendo inadequada a via eleita. Precedentes. 5. Recurso especial
a que se nega seguimento” (REsp 1462896/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
data da publicação: 06/08/2015, o destaque não consta do original).
Ainda, no mesmo sentido, para casos análogos, mas
com inteira aplicação à espécie, a orientação: (a) da nota de Theotonio Negrão:
“Mais amplo: “A eficácia da coisa julgada (CPC, art. 467), não se limita a
impedir a renovação de demanda idêntica à anterior (CPC, art. 301, § 3o), mas,
fundamentalmente, impede que o desfecho do segundo processo entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001341-70.2019.8.26.0457 -Voto no
7
mesmas partes contradiga o resultado prático do primeiro” (RJTJERGS 254/173;
acórdão relatado pelo Des. Araken de Assis). (...) “A coisa julgada é formal quando
não mais se pode discutir no processo o que se decidiu. A coisa julgada material
impede discutir-se, noutro processo, o que se decidiu (Pontes de Miranda)” (RTJ
123/569).” ("Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 39a ed.,
2007, Saraiva, p. 562, parte da nota 2 e nota 3 ao art. 467, o destaque não consta do
original); e (b) dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: (b.1) “RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL.
OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA.
VIOLAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA EM
EMBARGOS DO DEVEDOR À EXECUÇÃO FUNDADA NOS MESMOS
CONTRATOS. I.- Os Embargos de Declaração são corretamente rejeitados se não há
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, tendo a lide sido
dirimida com a devida e suficiente fundamentação; apenas não se adotando a tese do
recorrente. II.- O efeito da coisa julgada material resultante do trânsito em
julgado da Sentença proferida nos embargos do devedor opostos pelo autor da
ação revisional de cláusulas dos contratos, então objeto da execução, obsta o
julgamento do mérito da ação declaratória. Recurso Especial conhecido e
provido.” (STJ-3a Turma, REsp 757160/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, v.u., j.
10/11/2009, data da publicação: DJe 18/12/2009, o destaque não consta do original):
e (b.2) “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXECUÇÃO.
ARGUIÇÃO
INCIDENTAL
DE
NULIDADE
DA
CITAÇÃO.
SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA EM
AÇÃO
DECLARATÓRIA
COM
O
MESMO
OBJETIVO.
FATO
SUPERVENIENTE. ART. 462 DO CPC. CONSIDERAÇÃO. RESPEITO À
COISA JULGADA. 1. O julgamento deve refletir o estado de fato da lide no
momento da entrega da prestação jurisdicional. 2. O fato superveniente (art.
462 do CPC) deve ser tomado em consideração no momento do julgamento a
fim de evitar decisões contraditórias e prestigiar os princípios da economia
processual e da segurança jurídica. 3. No caso dos autos, o fato superveniente -
consubstanciado na coisa julgada produzida em lide (ação declaratória) que
tramitava paralelamente ao processo de execução que deu origem aos presentes
autos - é tema relevante e deve guiar a solução do presente recurso especial sob
pena ofensa à coisa julgada. 4. Recurso especial provido para restabelecer a
decisão de primeira instância.” (STJ-3a Turma, REsp 911932/RJ, rel. Min. Ricardo
Villas Bôas Cueva, v.u., j. 19/03/2013, DJe 25/03/2013, RB vol. 594 p. 48, o
destaque não consta do original).
4. Como (a) a parte ré apelada foi citada, na forma do
art. 331, § 1o, do CPC/2015, para responder ao recurso de apelação interposto pela
parte autora contra a r. sentença, que julgou indeferiu a inicial, com base no art. 330,
III, do CPC/2015, e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no
art. 485, I, do CPC/2015, e o apelo não foi desprovido, e, (b) no caso dos autos,
houve necessidade de contratação de patrono, que apresentou contrarrazões, (c) é
devido o pagamento da verba honorária, por aplicação do princípio da causalidade,
(d) impondo-se, em consequência, a condenação da parte autora ao pagamento de (i)
custas e despesas processuais, por aplicação do art. 82, § 2o, do CPC/2015, e (ii)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001341-70.2019.8.26.0457 -Voto no
8
honorários advocatícios fixados, com base nos arts. 85, caput, §§ 1o e 2o,
considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, em 10% do
valor atribuído à causa, com incidência de correção monetária a partir do ajuizamento
(Súmula 14/STJ), montante este que se revela como razoável e adequado, sem se
mostrar excessivo, para remunerar condignamente o patrono da parte ré apelada, em
razão do zelo do trabalho por ele apresentado e da natureza e importância da causa.
Nesse sentido, para caso análogo, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ: “(...) A
irresignação merece prosperar. Na origem, trata-se de Ação ajuizada pela parte
ora recorrida, na qual foi proferida sentença julgando extinto o processo com
exame de mérito diante do reconhecimento da prescrição da pretensão autoral,
"sem honorários advocatícios, uma vez que não houve sequer a angularização
processual" (fl. 296e). Recorrendo os autores, o Tribunal local manteve a
sentença e, em julgamento de Embargos Declaratórios, dispôs acerca da verba
honorária, nos seguintes termos: "Ora, o recurso de apelação fora interposto com o
objetivo de reformar a R. Decisão que reconheceu a prescrição da pretensão autoral,
na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015. Na
oportunidade, o magistrado sentenciante, não condenou o autor ao pagamento dos
honorários advocatícios posto que o julgamento de extinção ocorrera de plano, sem
que houvesse sequer a angularização processual. O §11 do artigo 85 do CPC/2015,
estabelece uma regra ao arbitramento em sede recursal e, assim, expressamente,
dispõe que é vedado ao Tribunal, ao majorar a aludida verba, ultrapassar os limites
fixados no §3o. No caso em tela, o proveito econômico auferido remete a aplicação
do critério inserto no inciso I, do §3o, o qual fixa como patamar mínimo, o percentual
de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico.
Da detida análise dos autos, observa-se que o Estado apresentou contrarrazões
ao apelo, às fls. 354/362, razão pela qual se faz imperiosa a fixação dos
honorários advocatícios em sede recursal diante da manutenção do julgamento
de procedência. Destarte, em observância aos limites supramencionados, mostra-se
razoável e compatível com o zelo e o trabalho do profissional, bem como com os
demais parâmetros expressos no §2° do artigo 83 do CPC/2015, o arbitramento em
grau recursal no valor correspondente a R$ 200,00 (duzentos reais). Diante do
exposto, o voto é no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso para tão somente
suprir a omissão apontada e fixar a verba honorária no valor de R$ 200,00 (duzentos
reais)" (fls. 430/431e). Daí a interposição do presente Recurso Especial. Ao que se
tem dos autos, o valor da causa apontado na petição inicial é de R$ 81.784,68
(oitenta e um mil setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) (fl.
30e), ao passo que o Tribunal de origem arbitrou os honorários de sucumbência em
apenas R$ 200,00 (duzentos reais), pelo que se evidencia a inobservância aos §§ 3o, I,
e 4o, III, do art. 85 do CPC/2015. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já se
pronunciou no sentido de que "o inciso II (sic), do §4o traz a solução, quando a
Fazenda Pública for parte e não haja condenação principal ou não seja possível
mensurar (estimar) o proveito econômico, determinando expressamente a utilização
do valor atualizado da causa como base para aplicação dos percentuais previstos no §
3o, veja-se: '§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos
honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os
seguintes percentuais: (...)§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o: (...) III - não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001341-70.2019.8.26.0457 -Voto no
9
havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico
obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa'"
(STJ, AgInt no AREsp 1.232.624/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, DJe de 14/05/2018). Outrossim, conforme a orientação
firmada por esta Corte Superior, "no caso de interposição de Apelação pela
parte autora contra sentença de improcedência total do pedido, prolatada com
base no art. 285-A do CPC/1973 (art. 332 do CPC/2015), deve haver a citação do
réu para oferecer contrarrazões, oportunidade em que ocorrerá a triangulação
da relação jurídico-processual, sendo cabível a condenação em honorários nos
termos do art. 20 do CPC/1973 (art. 85, § 2o, do CPC/2015)" (STJ, REsp
1.645.670/RJ, rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
25/04/2017). Nesse norte: "PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
CITAÇÃO
DO
EXECUTADO
NA
FASE
DE
APELAÇÃO.
VERBA
HONORÁRIA.
CABIMENTO. ART. 85 DO CPC. 1. Indeferida a inicial, sem a citação ou o
comparecimento espontâneo do executado, correta a sentença que não arbitrou
honorários, dada a ausência de advogado constituído nos autos. 2. Com a
interposição de apelação e a integração do executado à relação processual,
mediante a constituição de advogado e apresentação de contrarrazões, uma vez
confirmada a sentença extintiva do processo, cabível o arbitramento de
honorários em prol do advogado do vencedor (CPC, art. 85. §2). 3. Recurso
especial provido" (STJ, REsp 1.753.990/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 11/12/2018). "PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA NO
CASO.
JULGAMENTO
LIMINAR
DE
MÉRITO.
APELAÇÃO.
SUCUMBÊNCIA DO AUTOR. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA
MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. O Poder Judiciário não está obrigado a emitir expresso juízo a respeito de todas as
questões suscitadas pelas partes, bastando, para fundamentar o decidido, fazer uso de
argumentação adequada nos limites do pedido, ainda que não espelhe qualquer das
teses invocadas. Violação do art. 535 do CPC afastada. 2. A sucumbência da parte
autora da demanda em apelação interposta contra sentença liminar de
improcedência (art. 285-A do CPC) enseja a condenação em honorários, nos
termos do art. 20 do CPC, tendo em vista a prévia citação do réu para oferecer
contrarrazões, ocasião em que houve a angularização da relação jurídico-
processual. Precedentes. 3. Inexistência de intuito procrastinatório com a oposição
de embargos de declaração na origem. Afastamento da multa prevista no art. 538,
parágrafo único, do CPC, que se impõe. 4. Recurso especial conhecido e provido"
(STJ, REsp 1.301.049/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, DJe de 10/12/2012). Acrescente-se que, na linha dos
precedentes do STJ, "nas causas em que é parte a Fazenda Pública, para a fixação de
honorários nos termos do art. 85 do CPC/2015, é imprescindível a aplicação inicial
dos §§ 3o e 4o, recorrendo-se, subsidiariamente, ao § 8o apenas na hipótese de
proveito econômico irrisório ou de valor da causa muito baixo" (STJ, AgInt no REsp
1.758.633/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
06/12/2018). Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, III, do RISTJ, dou
provimento ao Recurso Especial, a fim de fixar os honorários advocatícios em 10%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001341-70.2019.8.26.0457 -Voto no
10
(dez por cento) sobre valor atualizado da causa, distribuídos proporcionalmente entre
os autores, nos termos dos arts. 85, §§ 3o, I, e 4o, III, e 87 do CPC/2015. Ressalte-se
que, em caso de reconhecimento do direito à gratuidade de justiça, permanece
suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência, nos termos
do § 3o do art. 98 do CPC/2015” (REsp 1796606, rel. Min. Assusete Magalhães, j.
11/03/2019, DJe 03/04/2019, o destaque não consta do original).
5. Em consequência, o recurso deve ser desprovido,
com condenação da parte autora apelante ao pagamento das custas e despesas
processuais e honorários advocatícios, nos termos estabelecidos neste julgado.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator